Tribunal: TJDFT
Processo: 0753136-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO – ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE – PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DO USUÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que objetiva a nulidade do auto de infração no SA02903772 e do processo administrativo de no 00055-0089720-21, referente à autuação pelo cometimento da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro e a suposta ausência de notificação da penalidade imposta.
2. O recorrente alega que não recebeu a notificação relativa à penalidade de multa, imposta após a interposição da Defesa Prévia, o que gerou prejuízos advindos do cerceamento de defesa, pois foi impedido de interpor os recursos endereçados à JARI e CONTRANDIFE.
3. O DETRAN/DF juntou aos autos o comprovante de que a notificação da penalidade ocorreu em 26/02/2022 (ID 44648894 - pág. 4). Há informação ainda que a Defesa Prévia foi indeferida em 17/12/2021 e que a disponibilização do acesso integral ao processo administrativo ao autuado ocorreu em 1o/12/2021 (ID 44648894, págs. 4/5. Registre-se que o acesso ao processo administrativo foi concedido até 26/11/2022.
4. A prova dos autos observada de forma cronológica autoriza concluir que, à época em que o recorrente requereu e obteve acesso ao processo punitivo, teve ciência do indeferimento da Defesa Prévia e que, a partir desse marco – como bem afirmou em sua peça recursal – iniciaria o prazo para interposição dos demais recursos.
5. Conforme decidido pelo STJ no PUIL no 372, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção, que trata sobre a remessa postal do auto de infração:
“[...]
4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".
6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-a válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito).
[...] (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)”
6. O acesso concedido ao usuário em momento anterior à análise da Defesa Prévia atrai a presunção de legalidade do ato praticado pela Administração, considerando o seu interesse em acompanhar o processo administrativo punitivo, especialmente na hipótese em que o recorrente é advogado e tem ciência dos prazos legais a que tem direito para exercer seu direito de ampla defesa, como amplamente narrado na petição inicial e no recurso inominado.
7. Nesse sentido, é o caso de manter a sentença por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de R$ 500,00, a fim de evitar sua fixação valor irrisório.